Tribunal: TJDFT
Processo: 0712658-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PRAZO SUPLEMENTAR. NÃO APRECIAÇÃO PELO JULGADOR. SENTENÇA CASSADA.
1- Se a parte autora, ao ser intimada para dar andamento ao feito, pugnou pela concessão de prazo suplementar para cumprir a determinação judicial imposta, a extinção do processo sem resolução de mérito, sem a apreciação do referido pedido, atenta contra os princípios da economia e do aproveitamento dos atos processuais.
2- Apelação provida.